Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. CONSTRUÇÃO DA RODOVIA DF 456. DANOS AMBIENTAIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. DECLARAÇÃO VELADA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO DISTRITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO CABIMETO DE AÇÃO POPULAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DO PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 55, § 3o, CPC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA NOS AUTOS CONEXOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. Não há que se falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou deste Tribunal de Justiça quando verificado que o juízo originário não declarou a inconstitucionalidade de Decreto Distrital, ainda que de forma velada.
3. Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Logo, demonstrado que os autores são cidadãos quites com suas obrigações políticas, não há que se falar em ilegitimidade.
4. A sentença não pode ser considerada sem fundamentação apenas porque não acolhidos os argumentos lançados pela parte sucumbente.
5. Conforme art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
6. Evidenciado o risco de prolação de decisões conflitantes, diante da determinação, nos autos conexos, de realização de perícia técnica, na qual serão apreciadas questões essenciais para a demonstração de danos ambientais suscitados em feito diverso, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto.
7. Apelações conhecidas. Provido o apela da segunda ré. Preliminar de conexão acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o apelo dos demais réus.